Tribunal: TJDFT
Processo: 0727337-51.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA CORRETA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal, consistente na subtração de bens pertencentes à vítima no interior de seu veículo, deixado na oficina mecânica onde o acusado trabalhava. Requer a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o regime inicial aberto e a redução dos dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância diante das circunstâncias do caso; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena e do regime prisional fixado; (iv) avaliar a possibilidade de redução da pena pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A prova oral e documental que forma o acervo probatório é harmônica e convergente, evidenciando que o réu subtraiu diversos bens do interior de veículo deixado em reparo, tendo parte deles sido recuperada em sua posse, o que comprova a materialidade e a autoria delitivas.
4. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por depoimentos testemunhais e demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais, conforme jurisprudência consolidada.
5. A tese de atipicidade pela aplicação do princípio da insignificância não prospera, pois o réu ostenta antecedentes e reincidência, o que demonstra elevado grau de reprovabilidade e impede o reconhecimento da bagatela.
6. Configurada a subtração e a inversão da posse dos objetos, consuma-se o crime de furto (Tema 934/STJ).
7. A exasperação da pena-base mostra-se devidamente motivada pela existência de maus antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal.
8. O regime inicial semiaberto é adequado, considerando-se a presença de circunstância judicial desfavorável, conforme art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal e Súmula 269/STJ.
9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou a suspensão condicional, diante da reincidência e do quantum da pena (arts. 44 e 77 do CP). Igualmente, não é cabível a redução da pena pecuniária, pois foram observados os mesmos critérios utilizados na fixação da pena privativa de liberdade, em especial as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, assegurando proporcionalidade e coerência na individualização da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui elevado valor probatório nos crimes patrimoniais.
2. A reincidência e os maus antecedentes afastam a incidência do princípio da insignificância.
3. A consumação do crime de furto ocorre com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período.
4. É legítima a fixação do regime semiaberto para réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos.
5. A pena pecuniária deve observar os mesmos critérios adotados para a pena privativa de liberdade, sendo incabível sua redução quando proporcional e fundamentada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§2o e 3o, 44, 59, 68, 77, 155, caput.